Tribunal: TJES
Processo: 5004225-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: SEBASTIAO VITAL GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUSTAS INTEMPESTIVAS. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por SEBASTIÃO VITAL GONÇALVES em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, através da qual alega que a partir de Setembro de 2023, sofreu descontos da requerida do qual jamais aderiu no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mensais em seu benefício, razão pela qual requer a restituição dos valores em dobro e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: A) R$225,00 a título de danos materiais, cabendo a parte autora comprovar demais descontos e B) Danos morais na quantia de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para afastar ou minorar os danos morais. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, tendo a juntada em momento posterior ao prazo de 48 horas. Ademais, o documento de custas juntado consta com o pagamento datado em 01/04/2024, sendo que o recurso foi interposto na data de 22/03/2024. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação e pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar e pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

6. Somado a isto,
à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

7. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO
.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
ambas as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)